Tribunal: TJDFT
Processo: 0716951-72.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0716951-72.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LABORCENTER PROTESE ODONTOLOGICA LTDA, MARCIO DO NASCIMENTO SILVA, EDVANILSA FERREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Laborcenter Prótese Odontológica Ltda., Márcio do Nascimento Silva e Edvanilsa Ferreira contra sentença do Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (Id 72224150), que, nos autos da ação monitória ajuizada por Banco do Brasil S.A. em desfavor dos ora apelantes, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: REJEITO os embargos à monitória e JULGO PROCEDENTE o pedido constante na inicial para CONSTITUIR DE PLENO DIREITO o título executivo judicial, no valor de R$ 495.714,07 (quatrocentos e noventa e cinco mil e setecentos e quatorze reais e sete centavos), atualizado até 13/1/2023 (ID 146020672), a partir de quando deverá ser acrescido com os encargos moratórios incidentes ao caso, conforme critérios constantes nas planilhas juntadas, até o efetivo pagamento. Condeno a parte ré/embargante ao pagamento das custas processuais, gastos com perícia e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, conforme art. 85, § 2o, do CPC. Inconformados, os réus interpuseram o presente recurso. Em razões recursais (Id 72224152), os apelantes requerem, inicialmente, o deferimento da benesse da gratuidade de justiça, sob o fundamento de inexistência de condições financeiras para suportarem as custas processuais. Alegam que o valor de R$ 150.000,00 foi creditado em conta, mas imediatamente debitado, inexistindo prova de sua efetiva utilização pelos réus. Sustentam terem firmado contrato no valor de R$ 66.000,00, sendo o aditivo apresentado pelo autor documento apócrifo, não reconhecido pelos apelantes. Argumentam haver confusão entre os valores recebidos e descontados e que o apelado/banco ajuizou diversas ações com base nos mesmos documentos, induzindo o juízo o erro. Defendem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Invocam a teoria da base do negócio jurídico. Alegam ausência de informação clara e adequada sobre os encargos contratuais. Afirmam a existência de cláusulas abusivas, ausência de pactuação expressa da capitalização de juros e violação ao princípio da boa-fé objetiva. Ao final, formulam os seguintes pedidos: Ante o exposto, invocando os suplementos jurídicos do Colendo Tribunal, esperam os Apelantes, que se dê provimento ao recurso, reformando in totum a sentença proferida, sendo julgada improcedente o pedido dos apelados e procedente o pedido reconvencional, requer também o deferimento da justiça gratuita, pois as partes não possuem condições de arcarem com as custas processuais, nos termos da legislação vigente, bem como seja julgado improcedente o deferimento de honorários na ação de reconvenção que não foi objeto dos Embargos Opostos. Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (Id 72224155), a parte apelada requer o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça aos apelantes, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelos recorrentes, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Mais. A despeito de a assistência judiciária por advogado contratado não impedir por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do art. 99, CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Assim, indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, sendo contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, verifico que os réus Márcio do Nascimento Silva e Edvanilsa Ferreira, embora tenha alegado serem hipossuficiente, não apresentaram sequer declaração nesse sentido, seja em primeira instância, seja em sede recursal perante este Tribunal. Por outro lado, com relação ao pedido de gratuidade de justiça da ré Laborcenter Prótese Odontológica Ltda., observa-se a inexistência de vedação legal à concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas. A norma permite o deferimento, desde que demonstrada, de forma clara e objetiva, a insuficiência financeira justificadora do benefício, conforme exigido pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e pelo artigo 98, caput, do Código de Processo Civil. Corrobora esse entendimento o enunciado da Súmula n. 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” A ré Laborcenter Prótese Odontológica Ltda., contudo, não atendeu a essa exigência. Não apenas deixou de apresentar uma declaração formal de hipossuficiência, como também não instruiu o requerimento com elementos informativos aptos a permitir a verificação de sua alegada incapacidade econômica para suportar as custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios sucumbenciais. A referida apelante apenas juntou documentos contábeis referentes ao exercício de 2022 (Ids 72224142 - 72224144), os quais, por si só, não possuem o condão de demonstrar a atual situação financeira da apelante pessoa jurídica. Essa omissão compromete a análise do pedido de gratuidade de justiça, já que, para a concessão desse benefício, é indispensável a comprovação clara de necessidade econômica. A alegação da recorrente é genérica e não permite fazer consideração alguma sobre a saúde financeira da sociedade empresária. Ademais, frisa-se que os recorrentes contrataram advogado particular (Id 72224121 e 72224122), sem qualquer indicação de atuação pro bono. O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita contra a afirmação de insuficiência econômica suficiente para justificar a obtenção da gratuidade de justiça. Não tendo os recorrentes juntado aos autos qualquer elemento que pudesse esclarecer a sua alegada situação de hipossuficiência financeira, como declaração de imposto de renda, extratos de contas bancárias, comprovantes de rendimento ou outros documentos aptos a indicar seus gastos mensais e os ganhos auferidos, inviável reconhecer fazer jus à concessão da gratuidade de justiça. Logo, conclui-se que a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos probatórios coligidos aos autos, o que inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se revela abalador de suas finanças. Nesse sentido já decidiu este colegiado: Acórdão 1981640, 0751925-85.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025; Acórdão 1979068, 0748110-80.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025; Acórdão 1979527, 0749001-04.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025; Acórdão 1972268, 0748210-35.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025. A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a parte apelante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 99, caput e § 7o e no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerido pelos réus/apelantes. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso catalogado no Id 72224152 com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente Secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora